Tribunal: STF
Processo: HC 223854
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Sales Torres em favor de Giovanny Henrique da Silva Lage, em face de decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em que negado o pedido de concessão liminar da ordem declinado nos autos do HC 793.787/MG.



    Consta dos autos que, em 29.9.2021, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais requisitou a instauração de inquérito policial para apurar crime contra as relações de consumo (Lei 8.137/1990, art. 7º, VII) supostamente praticado por intermédio da empresa administrada pelo ora paciente.



    Os documentos revelam que, mediante consultas realizadas no sistema de ocorrências da polícia, a Promotoria de Defesa do Consumidor identificou a existência de 57 boletins envolvendo a empresa, dos quais 22 fazem referência expressa ao paciente. Dada essa constatação, em 19.4.2022, o Parquet requereu a decretação da prisão temporária do paciente; a expedição de mandado de busca e apreensão; o afastamento dos sigilos bancário, telefônico e telemático; bem como o bloqueio de bens e valores, pedido esse acolhido pelo Juízo de origem.



    No tocante à custódia temporária, o Magistrado competente assinalou prazo de 5 dias para a segregação cautelar (eDOC 24, p. 11). Posteriormente, reconsiderando a decisão anterior, deferiu apenas o desbloqueio de quantia equivalente a 40 salários mínimos das contas do paciente.



    Em 30.6.2022, foi então a custódia temporária convertida em preventiva, o que ensejou a impetração de habeas corpus pela defesa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Corte estadual denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - RELAXAMENTO DE PRISÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias que envolveram os delitos e, ainda, da conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, vez que o paciente se encontra foragido. Encontrando-se o paciente foragido, desde a decretação de sua prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa”. (eDOC 7) 



    Contra essa decisão, novo writ foi impetrado na Corte Superior de Justiça, que indeferiu o pleito liminar. Pendente o julgamento do mérito. 



    Daí a impetração do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera a ilegalidade do decreto da segregação cautelar do paciente, sobretudo em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito.



    Nesses termos, argumenta que “[o] inquérito tramita desde 2018, foi distribuído na vara de inquéritos de Belo Horizonte em março de 2019. Todas as medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público foram deferidas e efetivamente cumpridas. O paciente teve prisão preventiva decretada em maio de 2022 e até o presente momento não foi INDICIADO POR CRIME ALGUM E TÃO POUCO, DENUNCIADO”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com a imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão.



    Por fim, registro que este writ foi a mim distribuído por prevenção ao HC 222.767/MG, de minha relatoria. (eDOC 35)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, destaco que a defesa reitera questão suscitada nos autos do HC 222.627/MG, de minha relatoria, no qual deneguei a ordem. 



    Na presente hipótese, melhor sorte não alcança o paciente.



    Isso porque, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Por oportuno, transcrevo trechos dos fundamentos da prisão preventiva:



    “Conforme já ressaltado na decisão de ff. 100-103, ao investigado Giovanny Henrique da Silva Lage está sendo imputada a prática dos crimes de ameaça, associação criminosa e extorsão, apenado o último com reclusão de 04 a 10 anos.



    Giovanny Henrique da Silva Lage seria o único sócio da sociedade empresária Pacto Desentupidora Eireli – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.



    Realizada pelos investigadores de polícia, consulta no sistema de ocorrências policiais, apurou-se ao menos 50 ocorrências envolvendo o investigado e a empresa individual por ele constituída, todas com fatos semelhantes ao narrado pela vítima originária do presente inquérito.



    Giovanny e outros, todavia não identificados, estariam a fornecer a clientes orçamentos de esvaziamento de fossa, limpeza de caixa de gordura, desentupimento etc. em valores aceitáveis. Concluído o serviço, contudo, estariam a exigir quantias muito superiores às inicialmente acordadas, mediante ameaça e extorsão.



    Minuciosa busca realizada pelo Ministério Público no sistema Reds (ff. 54-99), revelou a existência, desde o ano de 2016, de 57 registros envolvendo a mesma empresa individual, 22 destes registros com identificação nominal do investigado Giovanny como autor/partícipe.



    Nos últimos 02 anos teriam sido identificados 31 registros, 17 Reds nos últimos 12 (doze) meses, com expressivo aumento na gravidade da conduta criminosa. O investigado estaria a investir contra vítimas hipervulneráveis, ‘pois além da vulnerabilidade inerente ao consumidor na relação de consumo, se aproveita da condição de mulher e/ou idoso, bem como do fato de estar no interior da residência das vítimas, em superioridade física e numérica’ (f. 49).



    Expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária (ff. 100 e seguintes), Giovanny Henrique não foi localizado. Realizado, durante o cumprimento das buscas, contato com ele (f. 122) disse que compareceria à sede da empresa e que se apresentaria na Delegacia de Polícia (f. 133 vº), o que não ocorreu.



    Há informação de novo delito de extorsão praticado, em abril do ano de 2022 (f. 174 vº), com o mesmo modus operandi e pagamento em crédito da mesma sociedade Pacto Desentupidora.



    Ora, considerada a gravidade do delito praticado e a reiteração de delitiva, não pairam dúvidas da periculosidade do agente, da propensão à prática de crimes e do consequente perigo gerado pelo seu estado de liberdade.



    A ordem pública necessita assim ser resguardada.



    Necessita, ademais, ser resguardada a aplicação da lei penal, diante da informação de que Giovanny encontra-se na atualidade foragido, em local incerto e não sabido.



    Saliento que a decretação da custódia preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que sua natureza é cautelar, e não satisfativa. A finalidade, por ora, não é punir o sujeito, mas sim mitigar um risco, concretamente auferido.



    Presentes, pois, os requisitos e fundamentos autorizadores, converto a prisão temporária de Giovanny Henrique Silva Lage em prisão preventiva.



    Expeça-se mandado de prisão, com prazo de validade de 16 (dezesseis) anos e tipificação no artigo 158, do CP”. (Grifei)



    Como se verifica, a prisão foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a reiteração delitiva, além da gravidade das condutas realizadas pelo paciente e de sua periculosidade, manifestadas, principalmente, no modus operandi dos supostos crimes praticados. A magistrada também considerou que o paciente está foragido.



    Reforço que esta Corte possui precedentes no sentido de ser idônea a segregação decretada para resguardo da ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015), bem como legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva (HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    No tocante ao fato de o paciente estar foragido, muito embora entenda que nem sempre essa situação indique, incontestavelmente, intenção de se furtar à aplicação da lei penal, é certo que a avaliação desse quadro pressupõe minucioso revolvimento do acervo probatório, incabível na presente via. 



    Há precedentes desta Corte indicando que a ausência do distrito da culpa é causa apta a justificar a prisão preventiva, como ilustram estes arestos:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado”. (HC 112.753, rel. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.593 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018)



    De outra banda, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, ante a prematuridade da impetração, não é possível compreender razões de possível demora na condução do processo, motivo por que é inviável o acolhimento do pedido. Reitere-se, ademais, o fato do paciente não encontrar-se segregado, porquanto foragido, não havendo assim se falar em constrangimento ilegal fundado em suposto extrapolamento de prazo para o encerramento da instrução. 



    Portanto, ausente manifesta ilegalidade, incabível a superação da súmula 691.



    No entanto, reitero a recomendação de celeridade à Central de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte no exame da questão, considerando a aparente inexistência de denúncia pelo Ministério Público.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente